Tribunal: TJES
Processo: 5000789-33.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000789-33.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ROMILA FILIPE DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.1712615).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que as preliminares de sentença
ultra petita
, em razão ausência de pedido requerido na inicial de revisão do contrato e nulidade de cláusulas do contrato e incompetência dos juizados especiais em razão do valor do contrato, devem ser acolhidas;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que os valores descontados da recorrida são devidos;
d)
que a restituição não deve se dar de forma imediata, mas a partir do encerramento do grupo;
e)
que os valores devem ser restituídos conforme disposto no contrato;
f)
que devem ser descontados dos valores a serem devolvidos a recorrida a taxa de administração e de adesão, seguro de vida e aplicação de cláusula penal;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Quanto à preliminar de julgamento
ultra petita
, rejeito-a, pois a apreciação dos pedidos está dentro dos limites postos na petição inicial. Ademais, não configura revisão
ex officio
[1]
se ao verificar eventual possibilidade de restituição dos valores pagos, também foi analisada a legitimidade dos descontos contratualmente previstos para redução do valor que a parte fará jus, pois o julgamento do pedido também exige a análise da matéria prejudicial.

Repilo a
preliminar
de i
ncompetência
dos
Juizados, porque
para aferir a competência, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato
(R$110.000,00)
[2]
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve restituir de forma imediata, os valores pagos pela parte recorrida.

A recorrente aduz que os valores pagos

não são disponibilizados de forma

imediata, pois o contrato não prometeu tal situação e a recorrida desistiu do negócio jurídico.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece reforma, pois a restituição dos valores deve ocorrer a partir dos trinta dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ
[3]
, pacificou a matéria, dispondo que é devida a restituição de valores do consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A orientação firmada, apesar de dizer respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ
[4]
, decidiu pela necessidade de se interpretar restritivamente a tese de forma genérica.

Destacou ainda que se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que, a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312
[5]
, tendo a
jurisprudência consolidada do STJ
[6]
firmado que
a restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de trinta dias do encerramento do grupo consorcial, admite-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares
[7]
, que não é o caso dos autos, razão pela qual há a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição dos valores (Lei nº 11.795/2008).

Por fim, a devolução dos valores pagos
deve observar a dedução das
taxas de administração e adesão, seguro de vida e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal, todas

proporcionais ao prazo de participação da recorrida no grupo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar a devolução dos valores pagos pela recorrida
com a dedução das
taxas de administração e de adesão, seguro de vida e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal

proporcionais ao prazo de participação no grupo,
em até trinta dias
, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, com atualização monetária a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR A LEI Nº 11.795/2008. RESCISÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDO DE RESERVA. SEGURO DE VIDA. MULTA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO FIXADO PARA RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
2. Preliminar de julgamento ultra petita: Não configura revisão ex officio de cláusulas contratuais o fato de o magistrado, ao verificar eventual possibilidade de restituição do valor pago, analisar a legitimidade dos descontos contratualmente previstos à redução desse valor. Desse modo, o julgamento do pedido de restituição, portanto, necessariamente, exige a análise da matéria prejudicial e diretamente a ele relacionada. Preliminar de nulidade da sentença (ultra petita) rejeitada.
[...] Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. [...]

(TJ-DF 07131847420188070003 DF 0713184-74.2018.8.07.0003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. (original sem destaque)

[2]
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. [...] 1.
Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato. Preliminar rejeitada.
, [...]

(TJ-DF - ACJ: 20141110061832, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 415) (original sem destaque)

[3]
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

[4]
Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

[5]
Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017)

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

[6]
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

[7]
(AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019),

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
PRELIMINARES TODAS REJEITADAS. GRUPO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
.
DESISTÊNCIA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR (R$8.747,73), DE FORMA IMEDIATA. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR EM ATÉ 30 DIAS.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM DEDUÇÃO DAS TAXAS
PROPORCIONAIS AO PRAZO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.